Tribunal: TCU
Processo: 020.006/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 651/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 30/2019, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nordestina - BA, com valor estimado de R$ 603.000,00, cujo objeto consistiu na aquisição de pedra paralelepípedo e meio-fio para calçamento de ruas do referido Município; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) conforme pareceres uniformes às peças 30 e 31, o qual evidenciou "que a rubrica orçamentária usada para custear o referido contrato, qual seja 'BB- Fundo de Participação - FPM', é fonte própria do município de Nordestina/BA, o que afasta a possibilidade de esta Corte de Contas vir a emitir qualquer juízo de valor sobre o apontado pelo denunciante em sua exordial", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à Prefeitura Municipal de Nordestina - BA e ao denunciante a prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) encaminhar cópia da peça de denúncia (peça 2), da instrução à peça 30 e do presente Acórdão ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para que adote as medidas que entender cabíveis; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.006/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nordestina - BA. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.